Tribunal: TJBA
Processo: 8000321-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000321-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SIMONE PORCINO DE JESUS Advogado(s): NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO TEMPORÁRIA POR MOTIVO DE SAÚDE. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, integrante do Magistério da Bahia, contra ato administrativo que indeferiu pedido de remoção por motivo de saúde, fundado em quadro de gravidez de alto risco. A Administração Pública estadual negou o pedido com base em parecer desfavorável da Junta Médica Oficial, que entendeu não estarem presentes os requisitos legais autorizadores da medida excepcional, previstos na legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se a servidora pública estadual faz jus à remoção por motivo de saúde, diante do quadro clínico de gravidez de alto risco; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a concessão de remoção temporária, ainda que a legislação trate a medida como definitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: A legislação estadual prevê a possibilidade de remoção por motivo de saúde mediante comprovação por junta médica oficial, inclusive com a dispensa da existência de vaga e da limitação temporal, desde que haja justificativa baseada em laudo técnico. O laudo médico oficial concluiu pela inexistência de benefício direto à saúde com a remoção pleiteada, destacando que os atendimentos especializados ocorrem fora tanto da localidade de lotação quanto da residência da impetrante, e que o acompanhamento da gestação não configura tratamento de longa duração. A análise documental constante dos autos demonstrou, contudo, que a impetrante realiza o pré-natal em Amargosa e os exames mais complexos em centros regionais, revelando a fragilidade da estrutura de saúde na localidade de sua lotação atual, com necessidade de longos deslocamentos. O deslocamento diário de cerca de 250 km, aliado à ausência de rede de apoio familiar e ao risco gestacional atestado, evidencia que a permanência da servidora na localidade atual compromete sua saúde e a do nascituro. A jurisprudência pátria tem admitido, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, a concessão de remoção temporária em hipóteses excepcionais, como a gravidez de alto risco, ainda que ausente previsão expressa na legislação. A remoção, mesmo sendo ato discricionário da Administração, não pode ser exercida de modo abusivo, devendo observar os princípios constitucionais da proteção à maternidade, à saúde e à dignidade humana. IV. DISPOSITIVO E TESE: Pedido parcialmente procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000321-10.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante SIMONE PORCINO DE JESUS e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. A1